Tribunal: TJDFT
Processo: 0745057-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745057-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES JUNIOR, FERNANDA PEREIRA DA ROSA GOMES AGRAVADO: CONSTRUTORA MARIA EFIGENIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GOMES JUNIOR E OUTRO contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária n. 0738974-61.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova oral e de quantificação do valor dos danos materiais, encerrando a fase instrutória do processo. Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa, pois o laudo pericial apresentado não quantificou adequadamente os danos materiais sofridos, limitando-se a estimar o custo para finalização da obra, sem discriminar os prejuízos já consolidados. Sustentam que o perito, ao aceitar o encargo, assumiu o compromisso de responder conclusivamente aos quesitos formulados, especialmente quanto à quantificação dos danos, o que não foi cumprido. Asseveram que a impossibilidade de quantificação decorre da má gestão e do abandono da obra pela parte agravada, que não manteve os registros e documentos necessários, não podendo tal falha prejudicar o direito constitucional dos agravantes à reparação integral dos danos. Pontuam que a decisão agravada também indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial para demonstrar fatos relevantes, como a dinâmica do abandono da obra, as condições precárias em que foi deixada, os gastos emergenciais não integralmente documentados e o sofrimento efetivamente vivenciado pelos agravantes. Ponderam que a audiência de instrução já havia sido deferida em momento anterior, gerando legítima expectativa de produção da prova oral, sendo o posterior encerramento da instrução sem realização da audiência uma violação à preclusão pro judicato e ao princípio da confiança legítima. Requerem, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada e a determinação de complementação da instrução probatória, mediante intimação do perito para apresentação de laudo complementar e a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua anulação por cerceamento de defesa, com o regular prosseguimento da instrução processual. Preparo regular (ID 77337102). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo dos agravantes, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pronunciamento jurisdicional que indefere o pedido de produção de provas ou designação de audiência não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada complementação da prova pericial ou mesmo a designação de audiência para fins de oitiva de testemunhas, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a parte recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que as providências requeridas, ao contrário do afirmado pelos agravantes, não correm o risco de não poderem ser realizadas posteriormente, caso eventual análise em segunda instância indique a sua necessidade. Ademais, consoante consignado pelo Juízo a quo, os elementos de convicção produzidos nos autos mostram-se suficiente para o deslinde do feito: “o auxiliar do juízo elaborou seu laudo segundo critérios técnicos e de acordo com os documentos apresentados e a legislação vigente, respondendo de forma satisfatória a todos os pedidos de esclarecimento solicitados pelos requerentes, razão pela qual reputo concluído o trabalho pericial. (...) As questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas.” De toda sorte, como já salientado, as questões vertidas pelos ora recorrentes poderão ser suscitadas em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento das provas postuladas incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou diligências que possam comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela desnecessidade de produção de outras provas, entendendo que os elementos existentes já seriam suficientes para a análise do direito das partes, razão pela qual encerrou a fase instrutória. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator